Tribunal: TJDFT
Processo: 0728076-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOELMA GOMES RIBEIRO contra a decisão interlocutória (ID 18405088-págs.53/56), proferida nos autos do mandado de segurança, com pedido de liminar em face de DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de afastamento, instituindo o teletrabalho, ou, alternativamente, a sua realocação, enquanto perdurar a pandemia, sem prejuízo da sua remuneração. Explica que é técnica de enfermagem e portadora de comorbidade (asma moderada) e estava afastada de suas atividades até o dia 21/07/2020, para tratamento de sua saúde. Em razão disso requereu fosse instituído o teletrabalho, ou que ao menos fosse realocada, eis que se enquadra no grupo de risco, como faz prova o relatório médico trazido. Esclarece que a agravante faz parte do grupo de alto risco, eis que apresenta pneumopatia crônica (ASMA) e que em seu outro emprego, conforme prova em anexo, bastou uma autodeclaração e a juntada dos relatórios/atestados para que fosse autorizado o teletrabalho, entretanto, no âmbito do GDF seu pleito foi indeferido. Sustenta que o médico laboral cometeu um equívoco grosseiro, eis que a Circular no 1/2020 – SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, de 18 de março de 2020, e seu artigo 1o enquadra a agravante no grupo de risco, subgrupo D. Argumenta que seguindo as orientações do fluxo, referente ao indeferimento, recorreu à chefia imediata, que também indeferiu o pedido. Adverte que a Supervisora de Enfermagem da Unidade de Maternidade do HRAN agiu de forma ilegal e abusiva ao desconsiderar as recomendações do Ministério da Saúde, haja vista a agravante se enquadrar no grupo de risco, violando seu direito à saúde. Afirma que a fumaça do bom direito está evidenciada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, no direito à saúde e à segurança no trabalho. O periculum in mora é patente pelo risco à saúde tendo em vista as comorbidades sofridas por esta. Requer a concessão de efeito suspensivo, para cassar a decisão agravada e determinar que seja concedido o teletrabalho para a agravante, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto perdurar a pandemia. No mérito pugna pela confirmação da liminar. Preparo ID 18405086. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Quanto à probabilidade do direito invocado, denoto sua insuficiência para concessão da medida inaudita altera pars dado que, em cognição sumária, não tenho como me dissociar do entendimento proferido pelo juízo a quo. À primeira vista é inegável a crise desencadeada em decorrência da COVID-19, houve o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Presidente da República e a elaboração da Lei no 13.979/2020, que dispõe sobre as atitudes para o enfrentamento da emergência de saúde pública mundial. No âmbito do Governo do Distrito Federal, o Governador expediu diversos atos normativos e, está em vigor o Decreto Distrital no 40.778, de 16 de maio de 2020, que estabelece a proibição do trabalho de pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com comorbidades consideradas essas como descrito no Plano de Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde. Na Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi publicada a Circular no01/2020 – SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, orientando em relação à classificação dos servidores que se enquadrem nos grupos de risco para a COVID -19. Trata do pedido administrativo para os servidores, bem como nos casos em que há negativa da chefia imediata. Consta expressamente da referida Circular no art. 1o, inciso IV: “IV- Os servidores que se enquadrarem no parágrafo anterior, e que a chefia imediata não julgue passível de acolhimento em regime de teletrabalho, deverão ser orientados a procurar a vigilância epidemiológica local como alternativa para agregar força de trabalho no enfretamento da pandemia sem exposição a doenças infectocontagiosas.” Ademais, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade decorrentes do princípio da legalidade. Além disso cabe à Administração analisar os requisitos para a concessão do teletrabalho ou realocamento da servidora. Em maior instrução, após o devido contraditório, e dada a complexidade das relações será possível analisar melhor a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se.